Tribunal: TJMT
Processo: 0033232-09.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033232-09.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COIMAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS LIMITADA - CNPJ: 15.016.447/0001-26 (APELADO), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADA.

O mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a declaração de nulidade de crédito tributário revestido de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória, necessária no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033232-09.2014.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
COIMAL COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 33232-09.2014.8.11.0041, código 904552, impetrado por
Coimal Comercio e Industria de Madeiras
concedeu a ordem de segurança para declarar inexistentes os créditos tributários lançados na conta-corrente fiscal da impetrante referente ao Aviso de Cobrança Fazendário nº 749251/332/68/2014, extinguindo o feito com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Aduz a Recorrente que, o artigo 13 da Lei Complementar nº 87/1996 determina que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação mercantil. Não obstante, afirma que, o artigo 148 do Código Tributário Nacional constitui exceção à regra e possibilita que o valor lançado pelo contribuinte seja desconsiderado, desde que “sejam omissos ou não mereçam fá as declarações ou os esclarecimentos prestados”.

Esclarece que, o denominado “preço de referência” é autorizado pela Lei e pelo Regulamento do ICMS, de sorte que, havendo discordância por parte do contribuinte entre o valor da operação e aquele constante da Lista de Preços Mínimos, prevalecerá como base de cálculo o valor da operação e não o da Lista, desde que seja comprovada a veracidade do valor declarado, por meio de documentos de idoneidade indiscutível.

Argumenta que, no presente caso, o apelado comprovou apenas uma parte do preço praticado, o que gerou redução parcial do ICMS. Em relação à outra parte, assevera que o recorrido não apresentou nem na esfera administrativa nem no presente
mandamus
documento hábil a demonstrar a regularidade do valor final da operação para apuração da base de cálculo do imposto.

Desse modo, entendendo regular a autuação da Administração Fazendária, postula o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que não há justo motivo para anular o lançamento correspondente ao Aviso de Cobrança Fazendário nº 749251/332/68/2014.

Instado a se manifestar, a empresa apelada deixou a transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso (ID 34272993).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id. 35794496).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 33232-09.2014.8.11.0041, código 904552, impetrado por
Coimal Comercio e Industria de Madeiras
concedeu a ordem de segurança para declarar inexistentes os créditos tributários lançados na conta-corrente fiscal da impetrante referente ao Aviso de Cobrança Fazendário nº 749251/332/68/2014, extinguindo o feito com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não conheço da remessa necessária, pois a sentença foi proferida com base na Súmula 431 do STJ, enquadrando-se na previsão do artigo 496, §, 4º, I, do CPC.

Passo a análise do recurso de apelação.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança retro mencionado, aduzindo, em síntese, que mantém atividade econômica de serraria com desdobramento de madeira, conforme inscrição no CNPJ, e assim, é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Alega que, por meio de fiscalização deflagrada por Agentes de Tributos Estaduais, foi instaurado processo administrativo sob o argumento de ter realizado “operações com madeiras serradas e beneficiadas, destinadas a estabelecimentos localizados em território mato-grossense, recolhendo a menor o valor do ICMS devido pelas operações próprias, sem observar o preço determinado em lista de preços mínimos de acordo com a Portaria nº 106/12 e 42/13, c/c artigo 12 da Lei nº 7098/98 e artigo 41 do RICMS”.

Naquele processo administrativo foi mantida parcialmente a cobrança e emitido aviso fazendário sob o nº 749251/332/68/2014, em que exige o pagamento do valor de R$ 138.812,86 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e doze reais e oitenta e seis centavos), montante com correção e encargos.

Assevera que, a exigência feita pela Administração Tributária Estadual é abusiva e ilegal, vez que contraria norma tributária (art. 97, § 1º, CTN), a Lei Complementar nº 87/96, bem como o enunciado da Súmula 431 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta, ainda, que, o cerne da questão se resume na ilegalidade da cobrança de diferença do ICMS com base no regime de pauta fiscal ou lista de preços mínimos, disposta em Portaria emitida pelo Secretário Adjunto de Receita Pública do Estado de Mato Grosso, de modo que não houve instauração do devido processo legal para procedimento de arbitramento de valores para fins de auferir base de cálculo do ICMS e, sim, ocorreu a exigência do imposto com base exclusivamente em lista de preços mínimos disposta em Portaria.

Requereu a concessão da liminar para suspender o crédito tributário nos termos do art. 151, IV, do CTN, até análise do mérito do
mandamus.
Ao final, seja concedida a segurança,
para determinar a ilegalidade da decisão proferida pela Autoridade Coatora, e, assim, seja anulado o imposto representado pelo
Aviso de Cobrança nº 749251/332/68/2014.

A liminar foi deferida, e, ao final, o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a segurança vindicada, nos seguintes termos:

(...)
Em evidente presunção de irregularidade o fisco emitiu o ACF n. 749251/332/68/2014 (fl. 56), notificando o contribuinte ao pagamento ou, naturalmente, para impugnar os lançamentos via recurso administrativo. Em outras palavras, presumindo a frade, o fisco subverteu a regra do artigo 148 CTN para que o contribuinte comprovasse que não subfaturou a base de cálculo do imposto. Não obstante, as premissas estabelecidas ainda na decisão liminar não foram infirmadas pela autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso à concessão da ordem mandamental. (...) Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, para declarar inexistentes os créditos tributários lançados na conta corrente fiscal da impetrante referente ao Aviso de Cobrança Fazendário nº 749251/332/68/2014
. (...).

Da análise dos documentos acostados, constata-se que a Recorrida foi autuada pelo Fisco Estadual, por meio da lavratura do Aviso de Cobrança de Id. 34270471, em razão de (...)
realizou operações com madeiras-serradas e beneficiadas, destinadas a estabelecimentos localizados em território mato-grossense, recolhendo a menor o ICMS devido pelas operações próprias, sem observar o preço determinado em lista de preços mínimos.

No caso dos autos, a Recorrida pretende a declaração de nulidade do crédito tributário relativo ao Aviso de Cobrança acima mencionada; todavia, este Sodalício possui entendimento consolidado de que mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a declaração de nulidade de crédito tributário revestido de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo que deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória, necessária no caso concreto.

Ressalta-se que, tal pretensão não se enquadra nos limites estreitos da ação mandamental, uma vez que é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da segurança, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender de dilação probatória.

Em outras palavras, entende-se que a via mandamental, eleita pela Impetrante, não se mostra adequada para a tutela do direito vindicado, isso porque, a averiguação da ilegalidade do ato (Aviso de Cobrança nº 749251/332/68/2014) demanda dilação probatória, o que, como se sabe, é incabível na via estreita do mandado de segurança.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÂO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade do Auto de Infração, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

(N.U 0005691-98.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, publicado no DJE 28/8/2019). [Destaquei]

Isso porque, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, consoante art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são necessárias provas incontestes e pré-constituídas quanto a ilegalidade do crédito tributário para ensejar a concessão da segurança, o que, a meu ver, não ocorreu no caso em questão.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.

O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança. Recurso provido
.

(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/2/2016, publicado no DJE 25/2/2016). [Destaquei]

Portanto, em consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte, outra não pode ser a conclusão senão a de que a discussão em pauta, realmente, necessita de dilação probatória, devendo a questão, destarte, ser questionada em outro instrumento que não o
mandamus
, próprio às questões ensejadoras de envolvimento fático-probatório.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO em parte, por motivo diverso,
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para denegar a segurança.

De igual modo,
ficando prejudicada a remessa necessária

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021